Tribunal: TJMT
Processo: 1029861-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029861-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), T D T TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 16.621.827/0001-52 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), DAIANE DALENOGARE TAMBARA - CPF: 003.411.120-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMARES ABUSIVOS E PRETENDIDA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA FINS DE CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DAS PARCELAS DO CONTRATO ATÉ APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DE PROIBIÇÃO DE COBRANÇAS E EXCUSSÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apresenta-se contrária à jurisprudência firmada pelo Tribunal da Cidadania a pretensão de redução da taxa de juros remuneratórios pactuada fundada exclusivamente no “
fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen
” (AgInt no AREsp no 2.007.281/PR).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por T D T TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Bancário
”

(Proc. no 1034984-98.2023.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse “
realizado o cancelamento do débito automático
(da dívida)
junto à
(sua)
conta corrente
(...)
até a apuração do valor devido para adimplemento
”, para que a Cooperativa/ré fosse proibida de “
proceder à penhora ou a busca e apreensão do veículo dado em garantia na cédula de crédito
” e de incluir seus dados “
em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-la caso já efetuado
”, bem como para que fosse “
afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora
(...)
vinculada aos contratos
”
(cf. Id. no 135314928 dos autos de origem).

A autora/agravante insiste em que a probabilidade do direito alegado restou satisfatoriamente demonstrada porque “
o percentual de juros contratados por adesão chega na casa de 4,0% ao mês
” e porque, como a taxa média de mercado praticada à época era de “
1,52% ao mês
”, há “
uma diferença de 263,16%
”, suficiente para reconhecimento de abusividade, posto que o eg. STJ admite “
a concessão de liminar em ação revisional de contratos bancários quando a alegação para a impugnação do débito consiste em indicar que os juros remuneratórios contratuais extrapolam o percentual de 50% acima da taxa média de mercado
”.

Assevera, ainda, que o art. 3o, §2o, da Resolução no 4790/2020 do BACEN prevê que “
a qualquer momento o correntista pode requerer o cancelamento da autorização de débito em sua conta corrente, devendo a instituição financeira atender prontamente a solicitação de seu cliente
”, não sendo dado à Cooperativa/ré/agravada, então, condicionar o cancelamento do débito automático à quitação das parcelas contratuais em aberto, como ocorreu no caso.

Alonga-se, no mais, sobre o perigo de dano representado principalmente pelo risco de constrição dos veículos de carga dados em garantia à cédula de crédito bancário, mas também pela possibilidade de inscrição restritiva de seus dados nos cadastros de mau pagadores (sic – cf. Id. no 195093153 - Pág. 4/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência nos moldes em que formulado em Primeiro Grau, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 195093153 - Pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. no 195212679 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme pontuado pela decisão que indeferiu o pedido antecipatório formulado no presente Agravo de Instrumento, a pretensão autoral e recursal se fundamenta inteiramente na alegação de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, especialmente os juros remuneratórios, e na consequente descaracterização da mora.

Ocorre que, conforme já decidiu o eg. STJ, apresenta-se contrária à jurisprudência firmada pelo Tribunal da Cidadania a pretensão de redução da taxa de juros remuneratórios pactuada fundada exclusivamente no “
fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen
” (AgInt no AREsp no 2.007.281/PR).

Assim, não merece acolhimento a alegação de que “
as taxas de juros remuneratórios que ‘uma vez e meia’ acima da taxa média, que representa uma discrepância de 50%, segundo o Bacen, para a mesma operação, à época da celebração do contrato, são consideradas abusivas, ensejando a revisão contratual e, consequentemente, sua limitação ao índice divulgado pelo Banco Central
” (sic – cf. Id. no 131962629 - Pág. 16 dos autos de origem), e, portanto, não se verifica probabilidade do alegado direito à vedação de cobranças e/ou negativações e excussão de garantias.

Quanto ao cancelamento do débito automático das parcelas contratuais, anoto apenas que, embora
o art. 6o da Resolução no 4790/2020 do BACEN realmente assegure “
ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos
”, a normatização também prevê forma adequada para solicitar o cancelamento, exigência não atendida pelo simples envio de mensagens via “
WhatsApp
” a pessoa identificada como “
gerente da agência
” da Cooperativa/ré/agravada (sic – cf. Ids. no
131963600 e 131962629 - Pág. 5 dos autos de origem), o que parece indicar falta de interesse de agir, na modalidade adequação, em relação ao pedido de tutela de urgência para essa finalidade.

Não diviso, portanto, traços de desacerto técnico da r. decisão agravada e não visualizo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, devendo, portanto, ser mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024